Tribunal: TJDFT
Processo: 0729071-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência financeira não comprovada. Benefício não concedido. Desprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento ao pedido de concessão da gratuidade de justiça na demanda de obrigação de fazer e danos morais. Não concedida a medida liminar recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão colocada em discussão consiste em analisar o preenchimento (ou não) dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita à parte agravante.
III. Razões de decidir
3. Norma constitucional estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5o, inc. LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.).
4. Evidenciada a concreta situação processual à não concessão da gratuidade de justiça, com base na elevada renda que, apesar de comprometida por empréstimos consignados em holerite, apresenta rendimentos líquidos compatíveis ao pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento desprovido.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82, 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1703711, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe. 15.06.2023; TJDFT, acórdão 1728782, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe. 02.08.2023.